Tribunal: TJMT
Processo: 1004835-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004835-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SMART TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.321.612/0001-32 (APELADO), TALITA BASILIO DE PAULA SILVA - CPF: 697.133.831-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SENTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRAT
UAIS
ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA
.
ENCARGOS CONTRATUAIS
DEVEM
INCIDIR
ATÉ O
EFETIVO
PAGAMENTO.

RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que, embora tenha reconhecido o crédito exequível em ação monitória, limitou os encargos contratuais até a data do ajuizamento, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.
Incidir

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos pactuados em cédula de crédito bancário, como juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, podem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória.

III. Razões de decidir

4.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

5. A sentença recorrida violou a cláusula contratual ao limitar os encargos ao ajuizamento, desconsiderando que a obrigação permanece inadimplida até o pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

2. A
limitação da incidência de

encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da

obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na

jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11.12.2023; TJMT, AI 1035611-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que
n
a Ação Monitória ajuizada em face de
Smart
Transportes Rodoviários de Cargas EIRELI – EPP e Talita Basílio de Paula Silva e Souza, julgou procedente o pedido, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 83.682,75, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(id.
289484382
).

O apelante
sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido o crédito cobrado, incorreu em
error
in
judicando
ao limitar os encargos contratuais até o ajuizamento da ação, substituindo-os por índices legais, sem que isso tenha sido requerido na petição inicial. Defende que, por se tratar de título líquido, certo e exigível, oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 328.317.735, devem prevalecer os encargos pactuados até o efetivo pagamento da dívida, sob pena de se incentivar a inadimplência. Requer, por fim, a reforma da sentença
para que seja mantido o índice de correção monetária, bem como os juros de mora e a multa conforme contratado
(id.
289484385
).

Os apelados
Smart
Transportes Rodoviários de Cargas EIRELI – EPP e Talita Basílio de Paula Silva e Souza
, representados pela
D
efensoria
P
ública
como Curadora especial,
apresentaram contrarrazões
, pugnando
pela manutenção da sentença
e desprovimento do recurso
(id.
289484390
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à definição da limitação imposta pela sentença quanto à incidência dos encargos contratuais, isto é, se tais encargos devem cessar com o ajuizamento da ação ou se podem ser aplicados até o efetivo pagamento da dívida
.

No caso, o apelante requer
que o índice de correção monetária, bem como os juros de mora e a multa sejam aplicadas conforme contratado
na Cédula de Crédito Bancário no 328.317.735
desde o inadimplemento até o efetivo pagamento
,
afasta
ndo
a limitação imposta na sentença,
que
fixou

a incidência de juros
de mora de 1% ao mês a partir da
citação
e
correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação
.

Conforme previsto expressamente na cláusula contratual (ID 289483916, fl. 3/4), são exigíveis, em caso de inadimplemento, os juros remuneratórios, os juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, até a liquidação final da
dívida.

Assim, não se justifica a substituição desses encargos por juros legais e correção monetária pelo INPC, como determinado na sentença, especialmente porque não houve pedido nesse sentido pela parte autora, nem cláusula contratual limitando sua aplicação até o
ajuizamento.

Confira (Id.
289483916
, fls.
3/4)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que,
em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo
, os encargos moratórios contratados devem incidir
desde o inadimplemento até o efetivo pagamento
, não se restringindo à fase anterior ao ajuizamento da ação:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de
inadimplemento da
obrigação, os encargos
contratuais incidem
até o
efetivo pagamento
do débito, não se limitando ao período
anterior ao
do ajuizamento

da ação
executiva.

Precedentesdo
STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
Dje
20/6/2024).

De igual forma, é uniforme o entendimento desta Corte. Confira-se recente julgado
:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário, mas limitou a incidência de encargos contratuais ao ajuizamento da demanda, substituindo-os, a partir de então, por correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais de 1% ao mês. O recurso busca o reconhecimento da validade integral das cláusulas contratuais, com a aplicação dos encargos convencionados até o efetivo pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos contratuais, inclusive juros remuneratórios e moratórios, devem incidir até a data do efetivo pagamento da dívida; (
ii
) estabelecer se a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês encontra respaldo na legislação aplicável às cédulas de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

4. O afastamento dos encargos contratuais após o ajuizamento afronta o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), compromete a segurança jurídica e estimula a inadimplência.

5. A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei no 10.931/2004, não fixa percentual específico para juros moratórios, sendo aplicável a Súmula 379 do STJ, que permite sua estipulação até o limite de 1% ao mês.

6. Presentes os requisitos legais para a validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, inclusive mediante assinatura digital nos termos da MP no 2.200-2/2001 e da Lei no 14.063/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: 1. Os encargos contratuais pactuados, inclusive juros remuneratórios, correção monetária e mora, incidem até o efetivo pagamento do débito representado por título executivo extrajudicial. 2. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se o limite de 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ. 3. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389 e 395; CPC,
arts
. 344 e 487, I; MP no 2.200-2/2001; Lei no 14.063/2020; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20/6/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
14/12/2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/10/2008,
DJe
10/3/2009; Súmula 379/STJ.

(N.U 1006565-20.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIVERSO DO ESTIPULADO NO CONTRATO. ENCARGOS NOS MOLDES DO CONTRATADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUAIS. MORA AUTOMÁTICA. PREVALÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 108.893,88, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do prazo de apresentação. O banco apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que prevaleçam os encargos contratuais (juros e correção monetária) estipulados no contrato, desde o vencimento da obrigação até o pagamento integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência de juros de mora e correção monetária em casos de inadimplência; e (
ii
) determinar se os encargos contratuais pactuados entre as partes devem prevalecer até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após o ajuizamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, salvo expressa previsão contratual em sentido contrário.

4. O princípio da "mora
ex

re
" prevê que a mora é automática no vencimento da dívida, tornando desnecessária a citação para a incidência de juros moratórios.

5. A aplicação dos encargos pactuados até o efetivo pagamento da dívida assegura a execução do contrato nos moldes ajustados entre as partes, evitando a redução indevida dos encargos e um possível estímulo à inadimplência.

6. Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local confirmam o entendimento de que a cobrança de juros e correção monetária contratados deve perdurar até o pagamento integral da dívida, reforçando a validade das disposições contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os encargos contratuais de inadimplência, incluindo juros moratórios e correção monetária, incidem desde o vencimento da obrigação até o pagamento integral da dívida, salvo disposição contratual em sentido contrário.

2. A mora é automática ("mora
ex

re
") no vencimento da obrigação, dispensando a citação como termo inicial para os juros de mora.
[...] (
N.U 0000869-69.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença apenas para reconhecer a incidência dos encargos contratuais até a quitação integral do débito.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar
parcialmente a sentença tão somente para
determinar que os
encargos contratuais
previstos na Cédula de Crédito Bancário
incidam
até o efetivo pagamento d
o débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025